Tribunal: TJES
Processo: 0016540-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016540-28.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DK - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
cível.
AÇÃO DE COBRANÇA. ADITIVOS AO CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. REFERENCIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/ES. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –

O
contrato firmado entre as partes é omisso

quanto ao referencial que deve ser adotado em caso de aditivos.
A
instrução normativa nº 015/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES) é clara sobre o tema,
deve
ndo-
se adotar preferencialmente a tabela do Itufes. Precedentes do TCE/ES.

II – N
os contratos administrativos, os juros
moratórios incidem desde
o
primeiro
dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis.
Precedentes do STJ.

I
II
–
Apela
ção conhecida e
provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016540-28.2018.8.08.0024

APELANTE: DK – ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ DE DIREITO: FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DK – ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 5ª (quinta) VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, no bojo da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ele em face do
MUNICÍPIO DE VITORIA
, a qual julgou parcialmente procedente seu pedido autoral.

Em suas razões recursais, alegou o apelante que (i) a tabela LABOR/UFES deveria ser adotada para o cálculo da dívida em questão e que (ii) o termo inicial para incidência de juros moratórios deve ser o início do inadimplemento.

Em contrarrazões o apelado persegue o improvimento recursal.

No caso em apreço, discute-se acerca de uma dívida do recorrido para com o autor, decorrente de serviços prestados e materiais utilizados para manutenção da iluminação pública, os quais não constavam no contrato inicialmente firmado entre as partes.

Destaca-se que a existência da dívida é fato incontroverso, conforme
consignado
em sentença, todavia, fora interposto o presente recurso, dada a irresignação do apelante acerca dos índices utilizados para o cálculo do
quantum
devido a ele.

O juízo
a quo
determinou em
sua decisão
que a quantia
devida pelo
Município ao requerente seria de R$ 135.973,93 (cento e trinta e cinto mil novecentos e setenta e três reais e noventa e três centavos), uma vez que seria um valor excedente ao contrato,
assim
,
adotou
o
referencial

proposto
pelo apelado,
o qual baseou-se nos

preços ofertados em orçamentos apresentados por
outras
empresa
s
do ramo de iluminação pública.

Por outro lado, argumento
u
o recorrente que deve-se observar o previsto na tabela da Universidade Federal do Espírito Santo, razão que, desde logo, registro prosperar,
na medida em que diversamente do consignado em sentença não corroboro com o excerto de que “
a parte autora não demonstrou que os valores dos serviços realizados e dos materiais utilizados, então não previstos no Contrato n° 66/2012, deveriam ter como referencial a tabela LABOR/UFES, ou que tal restou acordado pelas partes”
.

Digo isto porque a instrução normativa nº 015/2009 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES) mencionada nos autos é clara sobre o tema, conforme mencionado abaixo:

Art. 1º
Esta instrução normativa disciplina a metodologia que servirá como referência para análise de preços nas fiscalizações de obras e serviços de engenharia dos
jurisdicionados
desta Corte de Contas.

Art. 3º
Os preços referenciais
utilizados por este Tribunal para a elaboração de orçamentos paradigmas de obras e serviços de engenharia
serão preferencialmente obtidos por intermédio das seguintes Tabelas de Preços:

I – Obras rodoviárias: SICRO – DNIT (ES);

II – Demais obras:

a) SINAPI – Caixa Econômica Federal (ES);

b) LABOR – Itufes – Universidade Federal do Espírito Santo;

c) PINI Sistemas.

Paralelamente, reforça-se que o contrato firmado entre as partes é omisso

quanto ao referencial que deve ser adotado em caso de aditivos, tendo como único parâmetro o teto disposto no parágrafo 1º, artigo 65, da lei 8.666/93, a saber:

“
O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato
, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.”

Nessa esteira, dada a essência extracontratual da cobrança, não vislumbro razão para a não adoção do definido em legislação regente.

Como fator impeditivo para tal aplicação, o Município
limitou-se a
argui
r
a aplicação de um precedente do Tribunal de Contas da União que assim versa:

“
Ao ser promovida a celebração de aditivos contratuais, com a inclusão de novos serviços ou acréscimos de quantitativos de itens previstos na planilha orçamentária da obra,
deverão ser observados os preços praticados no mercado, bem como mantido o desconto inicialmente ofertado pela licitante vencedora
, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e evitar a prática irregular do ‘jogo de planilha’ (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e arts. 14, 15 e 17, §§ 1º e 2º, do Decreto 7.983/2013).” (Acórdão 2714/15, relator: Benjamin Zymler).

Todavia, apesar do supramencionado, percebo não
serem
alegações contrárias, haja vista que a aplicação dos “preços praticados no mercado” não diz respeito, necessariamente, ao
modus operandi
adotado pelo município, sendo a tabela do Itufes, inclusive, capaz de nortear essa média, em conformidade com acórdãos do TCE/ES, a saber:

“
Ademais,
a contratação de fornecimento de bens ou serviços considerando os preços de mercado decorre do Princípio da Economicidade
, consagrado no art. 70 da Constituição da República, bem como do próprio dever de lealdade à Administração no que se refere a boa gestão dos recursos públicos.
No caso em tela a inadequação dos preços contratados

pelo Município de Piúma junto à empresa Amanda Santos do Nascimento ME para o fornecimento de solo brita e pó de pedra, insumos relacionados a obras de engenharia,
restou demonstrada através da comparação com os preços referenciais presentes nas Tabelas de Custos Referenciais do Iopes
25
. Importante destacar que os preços indigitados nas tabelas disponíveis no sítio eletrônico do Iopes são orçados pelo “Labor” – Laboratório de Orçamento do Centro Tecnológico da Ufes
26
(Universidade Federal do Espírito Santo), ou seja,
são valores orçados oficialmente pela UFES e que devem ser aplicados como parâmetro nas contratações realizadas pelos órgãos e entes dos jurisdicionados deste Tribunal
a teor do que dispõe a Instrução Normativa IN TC 015/2009 editada por esta Corte de Contas em seu artigo 1º”. (Acórdão TC 216/2018 – Plenário – Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo).

Nessa toada, portanto, julgo ter razão o recorrente, haja a vista a clara previsão normativa e jurisprudencial do próprio Tribunal de Contas, devendo, assim, ser adotado como referencial para o cálculo dos aditivos a tabela LABOR/UFES.

Resolvendo, então, a primeira alegação do autor, resta-me deliberar quanto ao termo inicial da incidência de juros moratórios.

Quanto ao tema, há elucidativo posicionamento da Corte Superior, conforme demonstrado por meio dos recentes precedentes a saber:

PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL.
DATA DE VENCIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERPELAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II –
Nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do primeiro dia do inadimplemento do pagamento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 397 do Código Civil.

No caso, verifico que o acórdão recorrido contrariou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual havendo cláusula contratual estipulando, de forma expressa, um termo para o adimplemento contratual fica o devedor automaticamente constituído em mora, a partir do vencimento da obrigação inadimplida. Recurso Especial provido. III – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.932.164/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL.
JUROS DE MORA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1º dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, nos termos do art. 397 do Código Civil de 2002.

2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.227.235/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Nesta senda
,
julgo que deve-se
estabelecer o primeiro dia do inadimplemento, ou seja, 31/07/2013 (data do requerimento administrativo efetuado para cobrança do valor),
como

termo inicial
para incidência de juros de mora, em atenção
à
expressa orientação d
o
C
olendo Superior Tribunal de Justiça
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
e DOU PRO
VIMENTO
ao recurso, reformando a sentença
(i)
para
adotar os valores expressos na tabela LABOR/UFES com referenciais do
quantum
devido ao apelante e (ii) para
determinar a incidência

d
os juros de mora
a partir
do inadimplemento
.

É
como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.